Tribunal: TJBA
Processo: 8032558-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032558-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIX RODRIGO NERY DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM 12/02/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART
33, CAPUT DA LEI 11.343/06.

ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICILIO E AGRESSÕES SUPOSTAMENTE PERPETRADAS POR POLICIAIS. VALORAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, advogado,
em favor de FELIX RODRIGO NERY DA SILVA SANTOS
,
apontando como autoridade coatora a MM.
Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha
/
BA, Dra. Letícia Fernandes Silva Freitas
.

2. Informa que o Paciente foi pres
o em flagrante no dia 02/06/2025 pela suposta prática de venda de entorpecentes (art. 33, da Lei n° 11.343/06), sendo homologada e convertida em prisão preventiva no dia 03/06/2025.

3. Emerge dos autos que, após o paciente ter se evadido ao avistar a viatura e dispensar 03 (três) trouxas de maconha, ele teria confessado a posse e informado que havia mais em sua residência. Assim, os policiais, com autorização da genitora do acusado, teriam revistado a casa e encontrado no telhado mais 42 (quarenta e duas) porções de maconha, correspondendo a 79g (setenta e nove gramas) no total.

4. Conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico.

5. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

6. Quanto ao reconhecimento da ilegalidade da prisão devido supostos atos de tortura, bem quanto ao juízo valorativo em relação à validade das provas advindas da situação de flagrante haja vista a suposta invasão domiciliar, importante registrar a inviabilidade de análise das referidas questões, a priori, no âmbito restrito do habeas corpus, eis que demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, especialmente diante do laudo pericial que não demonstra a assertiva e ainda a autorização da mãe do paciente para que os policiais adentrassem em sua residência.

7. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

8. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.
Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

9. Acerca do fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial, em especial o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos das testemunhas que participaram da prisão em flagrante.

10. Em relação ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente praticado.

11 .
“(...) A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - HC: 246091 RJ, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)

12. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

13. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Lícia Maria de Oliveira, opinando pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8032558-97.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de FÉLIX RODRIGO NERY DA SILVA SANTOS,

e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, denegar
A ORDEM,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04